Tribunal: STJ
Processo: 0031810-92.2017.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196994 - RJ (2025/0043275-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENATO LEITE RINALDI BALBI
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - RJ134474
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
CAMILA SILVA DE ALMEIDA - RJ210850
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
EMBARGADO
: H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
GUSTAVO COUTINHO MARQUES BACALHAU - RJ096341
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
CARLA REZENDE DE FREITAS - DF028595
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
ÍSIS MORET SOUZA VALAZIANE - RJ184439
LUCIANA YUMI HIANE MINADA - SP334841
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
PEDRO HENRIQUE SOARES BECHARA - RJ256615
INTERES.
: MC AVENIDA RIO BRANCO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
INTERES.
: JASPER FOREST PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
CAMILA DE SOUSA NOVIS - RJ224300
JULIA GUIMARAES OLIVAL - RJ231718
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Rever a conclusão do acórdão no que tange à legitimidade do
embargante é inviável em sede de recurso especial, pois demandaria a
análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A arguição acerca da ilegitimidade do embargante foi acolhida pelo
acórdão do TJRJ e foi reiterada em sede de contrarrazões ao recurso
especial. Portanto, deve ser reconhecida a omissão em que incorreu o
aresto combatido.
3. Rever a conclusão acerca da ilegitimidade passiva do embargante revela-
se inviável em sede de recurso especial, por demandar reexame dos fatos e
das provas coligidos aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51407421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e7158e92-a2dd-4f65-bbc4-46ac557528ad

4.
Embargos
declaratórios
parcialmente
acolhidos,
com
efeitos
infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante,
julgando improcedente os pedidos contra ele formulados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e7158e92-a2dd-4f65-bbc4-46ac557528ad

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2196994 - RJ (2025/0043275-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RENATO LEITE RINALDI BALBI
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - RJ134474
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
CAMILA SILVA DE ALMEIDA - RJ210850
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
EMBARGADO
: H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
GUSTAVO COUTINHO MARQUES BACALHAU - RJ096341
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
CARLA REZENDE DE FREITAS - DF028595
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
ÍSIS MORET SOUZA VALAZIANE - RJ184439
LUCIANA YUMI HIANE MINADA - SP334841
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
PEDRO HENRIQUE SOARES BECHARA - RJ256615
INTERES.
: MC AVENIDA RIO BRANCO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
INTERES.
: JASPER FOREST PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
CAMILA DE SOUSA NOVIS - RJ224300
JULIA GUIMARAES OLIVAL - RJ231718
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Rever a conclusão do acórdão no que tange à legitimidade do
embargante é inviável em sede de recurso especial, pois demandaria a
análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A arguição acerca da ilegitimidade do embargante foi acolhida pelo
acórdão do TJRJ e foi reiterada em sede de contrarrazões ao recurso
especial. Portanto, deve ser reconhecida a omissão em que incorreu o
aresto combatido.
3. Rever a conclusão acerca da ilegitimidade passiva do embargante revela-
se inviável em sede de recurso especial, por demandar reexame dos fatos e
das provas coligidos aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4.
Embargos
declaratórios
parcialmente
acolhidos,
com
efeitos
infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante,
julgando improcedente os pedidos contra ele formulados.
Documento eletrônico VDA50585192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: ab290f7a-6f24-479b-9eae-c6fc5656580a

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 3.025/3.035) opostos por
RENATO LEITE RINALDI BALBI ao acórdão (e-STJ fls. 2.997/3.010), que conheceu
parcialmente do recurso especial de H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A., ora
embargada, e lhe deu provimento.
O julgado combatido recebeu a seguinte ementa:

RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
C
/COBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS
AUTORAIS. DESIGN DE JOIAS. MARCAS NOMINATIVA E FIGURATIVA.
EXCLUSIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OFENSA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO. FREE RIDER.
COMPORTAMENTO
PARASITÁRIO.
PARALELISMOCONSCIENTE.
CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. PESSOA FÍSICA. DANO À
IMAGEM. DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (1.1) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (1.2) se houve ofensa aos direitos da recorrente sobre
suas marcas registradas e suas obras protegidas por direitos autorais, bem
como se restou caracterizada a prática de concorrência desleal por parte dos
recorridos; (1.3) se foram violados os artigos relativos à existência de danos
morais e materiais em favor da recorrente, pois os danos seriam , e in re ipsa
(1.4) se deve ser mantida a condenação da recorrente em ressarcir o
recorrido pessoa física por danos morais.
2. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem se pronuncia acerca dos pontos relevantes para a solução da
controvérsia.
3. Afastada a exclusividade quanto ao uso da marca e a ofensa a direito
autoral, mas identificada a prática de ilícito de concorrência desleal no que
tange à estratégia de comunicação, configura-se a infração à Lei 9.279
/1996.
4. No caso, a prática de paralelismo consciente (conscious parallelism) pelos
recorridos se revela ilícita, pois representa conduta deliberada de parasitar
indevidamente a campanha de divulgação e as estratégias de da recorrente.
marketing
5. O problema do caroneiro (free rider): no âmbito do direito concorrencial, o
termo maverick se refere à firma que se distingue por sua estratégia de
negócio inovadora, que requer grande esforço intelectivo e de investimento;
enquanto isso, o free rider (ou caroneiro) aufere os benefícios do concorrente
maverick, mas sem contribuir significativamente para eles. Assim, o infrator
locupleta-se das estratégias de outra firma para auferir resultados para os
quais não investiu, o que evidencia a concorrência desleal.
6. Em relação tanto aos danos materiais quanto aos morais decorrentes de
infração a direitos de propriedade industrial e de atos de concorrência
desleal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tais categorias de
atos ilícitos ocorrem, devendo-se garantir ao prejudicado o direito in re ipsa
de ser indenizado, independentemente da prova de efetivo prejuízo.
7. O mero exercício do direito constitucional de ação, ausentes os demais
elementos indicadores de dolo, abuso ou má-fé, não pode ser considerado
grave a ponto de causar dano moral à parte demandada.
8. Deve-se presumir a boa-fé daquele que exerce o direito de ação, de modo
que se exige prova satisfatória para caracterizar sua má-fé e eventual
configuração de direito indenizatório ao ofendido.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para: (9.1) condenar os
recorridos ao pagamento de danos morais e materiais à recorrente em razão
dos atos de concorrência desleal, para (9.2) determinar a cessação da
prática, bem como para (9.3) afastar o dano moral em favor do recorrido
pessoa física, por ausência de dolo ou má-fé no exercício do direito de ação
por parte da recorrente.
Documento eletrônico VDA50585192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: ab290f7a-6f24-479b-9eae-c6fc5656580a

A parte embargante sustenta que o aresto incorreu em omissão ao
reconhecer a prática de concorrência desleal em sede de recurso especial, superando o
óbice da Súmula 7/STJ, "já que a reversão pressupôs inequívoco reexame de fatos e
.
provas, inclusive de laudo pericial"
Afirma que "esta colenda Turma não apreciou a alegação de ilegitimidade
passiva do Sr. Renato Balbi, que foi incluído na ação pelo simples fato de ser sócio de
uma joalheria. O acórdão embargado silencia-se por completo sobre esse ponto,
deixando de enfrentar a pergunta que realmente importa — por que Renato Balbi foi
"
incluído na ação?
Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que
seja negado provimento ao recurso especial da ora embargada.
Impugnação às e-STJ fls. 3.040/3.052.
É o relatório.
VOTO
A inconformidade procede em parte.
Inicialmente, deve ser refutada a tese de que a conclusão do julgado, ao
reconhecer a infração de concorrência desleal, teria infringido a Súmula 7/STJ.
Consoante exposto no voto condutor do acórdão,

No mérito, tem razão a recorrente quanto à existência de ato ilícito
praticado por parte dos recorridos, o que lhes gera a obrigação de arcar com
danos morais e materiais.
Muito embora o acórdão tenha concluído pela inexistência de
ilícito indenizável, tenho que esta não é a melhor interpretação no caso
concreto. Dada a moldura fática e o contexto probatório carreado aos autos,
a melhor aplicação do direito está em aspectos da sentença de primeiro grau
(e-STJ fls. 2.132/2.144).
A decisão monocrática do juízo afastou a ocorrência de violação a
direito marcário ou a direito autoral da recorrente, no que tange à alegada
exclusividade quanto ao uso da marca "Stars" e ao design de sua joias da
referida coleção, mas identificou a prática do ilícito de concorrência desleal
por parte dos recorridos no que tange à estratégia de comunicação e de
divulgação dos seus produtos.
Extrai-se da conclusão do juízo que:

"Por outro lado, a tese da concorrência desleal merece
ser acolhida.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a livre concorrência
é tutelada no art. 170, inciso IV, da CRFB, sendo inerente e
salutar à atividade empresarial, como fator para o crescimento
da economia de mercado e como princípio basilar da ordem
econômica. Isso se deve, aos benefícios causados aos
consumidores, ao reduzir os preços, diversificar e exigir maior
qualidade dos produtos e serviços ofertados, como para os
empresários, que podem maximizar a oferta de bens e serviços.
Todavia, tal liberdade não é absoluta, e não ampara
condutas ilícitas, tal como as concorrências desleais, em prol da
disputa por clientela, lucro e ampliação do mercado, que podem
ser travados nos limites das leis.
Por esse motivo, a proteção à marca, ao nome, à
apresentação
figurativa,
ao
design
artístico,
juntos
ou
isoladamente, tem por escopro exatamente evitar a concorrência
desleal, derivada do desvio de clientela através do
locupletamento do esforço alheio. Sabe-se que a marca e a forma
figurativa
são
instrumentos
essenciais
para
atrair
os
consumidores e conectá- los às empresas.
Documento eletrônico VDA50585192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: ab290f7a-6f24-479b-9eae-c6fc5656580a

A diferenciação entre a concorrência leal da
concorrência desleal não é simples, pois as duas têm em comum
a sua finalidade, qual seja, angariar os clientes alheios.
(...)
O laudo pericial de fls. 2106/2109, 2111, 2119,
denota que o marketing e as estratégias empregadas pelas Rés
para a divulgação da sua Coleção Star, após anos de
investimento e divulgação da Coleção Stars da Autora (fl. 2116),
apresentam similitudes, das quais destaco:

'Assim, a partir da análise da conjugação
da forma das joias e suas respectivas designações
(Figura 24), pode-se perceber que os conjuntos
constituídos pelas estrelas das partes e o nome 'stars'
criam sistemas de identidade capazes de distanciá-
los de outros conjuntos observados (29), ao mesmo
tempo em que os aproximam entre si.'

Contudo, é possível perceber indícios de semelhança
em um aspecto relevante: as cores predominantes nos anúncios e
nos catálogos. Isso porque, por um lado, não há restrições
criativas na escolha das cores das peças de comunicação de
marketing e; por outro lado, elas impactam o visual global do
material. Também é importante registrar que há uma quantidade
consideravelmente maior de peças de comunicação da Autora do
que das Partes Rés. Inclusive, podem ser observadas duas fases
diferentes na comunicação da Coleção Stars da H. Stern: a
primeira, associada à introdução do produto no mercado e a
segunda, relativa à manutenção do interesse na marca e nas
joias (Figura 25).
Desta forma, observa-se a utilização de estratégias de
comunicação não exclusivas, mas com aspectos similares e que
aproximam as duas marcas e seus produtos.
É importante ressaltar que a tomada de decisões das
Partes Rés se deu após a tomada de decisões da Parte Autora.
(fl. 2110).
Reitera-se que todo esse conjunto de estratégias
semelhantes foi formulado e implementado pelas Partes Rés em
2016. Portanto, após a Parte Autora, cujas ações se referem ao
período de 2004 a 2015. Deste modo, com base nos autos e nas
análises periciais, são identificados indícios de um paralelismo
consciente entre a tomada de decisões dos Réus em relação ada
Autora (Figuras 29 e 30, nas páginas seguintes). (fl. 2111)
(...)
Logo, com base no conjunto de estratégias adotado
pelas Partes Rés - em 2016 - quanto ao design das joias, ao uso
do termo 'Stars' para designar a coleção e a comunicação visual
das peças de comunicação - excetuando-se as escolhas apoiadas
em padrões da categoria de produto - conclui-se que há
significativa similaridade com o conjunto de estratégias adotado
pela Parte Autora, em 2004. (fl. 2111)
Com base nos autos e nas análises periciais, são
identificados indícios de um paralelismo consciente entre a
tomada de decisões dos Réus em relação a da Autora, o que
ocasiona uma similaridade entre a impressão global dos
respectivos conjuntos constituídos por três aspectos - design das
joias, nome da coleção e peças de comunicação. - fl. 2119'.
Assim, entendo que o impacto que o conjunto de cada
coleção produz na mente do potencial consumidor tem
capacidade de remeter uma à outra, diluindo o valor agregado
ou, induzindo-o, o consumidor, a erro."

A partir desse ponto, ecoando a sentença e o laudo pericial,
verifica-se que as coleções contêm variações, mas que, na percepção do
consumidor, ficam diluídas, pois estes muitas vezes buscam por um produto
que represente uma tendência, a qual, neste caso, já havia sido fortemente
trabalhada pela autora/recorrente.

Documento eletrônico VDA50585192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: ab290f7a-6f24-479b-9eae-c6fc5656580a

Conclui-se que não há maiores indagações quanto à utilização estrita do
conjunto fático-probatório constante nos autos, reconhecidos pelo juízo de primeira
instância.
Entretanto, no que tange ao argumento de que o embargante seria parte
ilegítima para responder à presente demanda, é forçoso reconhecer a procedência do
argumento.
Consoante se extrai do acórdão proferido pelo TJRJ,

Passando ao apelo do 3o réu, que seria o CEO do Grupo a que
pertence a 2a ré, é de ser pontuado que a exordial lhe imputa a conduta de
não ter atendido, como alegado, à solicitação efetuada por telefone pelo Vice-
Presidente da demandante.
Sucede que inexiste no âmbito cível a responsabilização pessoal e
direta dos sócios ou dos administradores por ilícitos que, supostamente,
teriam sido cometidos pelas pessoas jurídicas a que são vinculados, salvo
as hipóteses específicas de responsabilização patrimonial, que dependem da
observância e do cumprimento do procedimento próprio de desconsideração
da personalidade jurídica.
Nesse sentido, é de ser observado o regramento específico do art.
50 do CC, consoante redação vigente à época, que prevê a desconsideração
da personalidade jurídica quando houver a utilização da pessoa jurídica
para a prática de ilícitos, o que não ocorreu:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica.

Com isso, a tentativa de imputação ao 3o réu do ilícito civil que,
alegadamente, teria sido cometido pela 1a e 2a rés constitui mero
constrangimento cometido pela parte da autora, sem respaldo legal.
Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso interposto pelo 3o
demandado, para desconstituir a sua condenação solidária ao cumprimento
das obrigações constantes da sentença, restando improcedentes os pedidos
formulados em relação ao 3o réu. (e-STJ fl. 2.765)

Logo, vê-se que o argumento acerca de sua ilegitimidade encontra-se
devidamente prequestionado e foi reiterado em sede de contrarrazões ao recurso
especial (e-STJ fls. 2.811/2.815), de modo que deve ser reconhecida a omissão em que
incorreu o aresto combatido.
Disso decorre que rever tal conclusão acerca da ilegitimidade passiva
de RENATO LEITE RINALDI BALBI revela-se inviável em sede de recurso especial, por
demandar reexame dos fatos e das provas coligidos aos autos, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Confira-se: REsp 2.137.209/CE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, e AREsp 1.586.181
16/6/2025
23/6/2025
/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
.
27/6/2025
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante RENATO LEITE
RINALDI BALBI., julgando improcedente os pedidos contra ele formulados.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados
pelas instâncias ordinárias devem ser majorados para 15% de 1/3 do valor atribuído à
Documento eletrônico VDA50585192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: ab290f7a-6f24-479b-9eae-c6fc5656580a

causa (correspondente originalmente ao montante de R$ 100.000,00), devidamente
atualizado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:49
Código de Controle do Documento: ab290f7a-6f24-479b-9eae-c6fc5656580a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.196.994 / RJ
Número Registro: 2025/0043275-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00318109220178190001 202425129421 318109220178190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
GUSTAVO COUTINHO MARQUES BACALHAU - RJ096341
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
CARLA REZENDE DE FREITAS - DF028595
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
ÍSIS MORET SOUZA VALAZIANE - RJ184439
LUCIANA YUMI HIANE MINADA - SP334841
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
PEDRO HENRIQUE SOARES BECHARA - RJ256615
RECORRIDO
: MC AVENIDA RIO BRANCO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
RECORRIDO
: JASPER FOREST PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
Documento eletrônico VDA51385042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: bac0c9b7-147b-4661-977e-53f3a927df25

CAMILA DE SOUSA NOVIS - RJ224300
JULIA GUIMARAES OLIVAL - RJ231718
RECORRIDO
: RENATO LEITE RINALDI BALBI
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - RJ134474
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
CAMILA SILVA DE ALMEIDA - RJ210850
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATO LEITE RINALDI BALBI
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - RJ142307
JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - RJ134474
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - RJ198271
CAMILA SILVA DE ALMEIDA - RJ210850
THIAGO GONZALEZ QUEIROZ - RJ204891
RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - RJ225366
JORGE LUIS DA COSTA SILVA - RJ230048
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
EMBARGADO : H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS - RJ064537
GUSTAVO COUTINHO MARQUES BACALHAU - RJ096341
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
NANCY SATIKO CAIGAWA - SP198276
CARLA REZENDE DE FREITAS - DF028595
RAFAEL LACAZ AMARAL - RJ112096
ÍSIS MORET SOUZA VALAZIANE - RJ184439
LUCIANA YUMI HIANE MINADA - SP334841
CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977
PEDRO HENRIQUE SOARES BECHARA - RJ256615
Documento eletrônico VDA51385042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: bac0c9b7-147b-4661-977e-53f3a927df25

INTERES.
: MC AVENIDA RIO BRANCO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
INTERES.
: JASPER FOREST PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
CAMILA DE SOUSA NOVIS - RJ224300
JULIA GUIMARAES OLIVAL - RJ231718
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: bac0c9b7-147b-4661-977e-53f3a927df25